Tribunal: CARF
Processo: 18043.720186/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18043.720186/2012-28
ACÓRDÃO
2001-007.667 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TERESINHA DA SILVA QUINETE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
IRRF.
AÇÃO
JUDICIAL
TRABALHISTA.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
O IRRF que incide sobre as parcelas pagas decorrentes de processo judicial
trabalhista, poderá ser compensado pelo beneficiário na declaração de
ajuste anual.
Afasta-se parcialmente a glosa quando os elementos de prova que
fundamentam as alegações recursais se prestam a demonstrar a efetiva
ocorrência de retenção e do recolhimento do imposto apurado na
demanda trabalhista.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor de R$
26.550,88, na base de cálculo do imposto de renda.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Raimundo Cassio Goncalves Lima, Lilian Claudia de Souza e Wilderson Botto.

Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.667 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720186/2012-28
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 94/96):
Contra a contribuinte identificada nos autos foi emitida Notificação de Lançamento de
Imposto de Renda Pessoa Física, fls. 05/08, relativa ao ano-calendário de 2010, exercício
2011, para formalização de exigência e cobrança do imposto de renda pessoa física (0211)
no valor de R$ 28.660,83, multa de mora no valor de R$ 5.732,16 e juros de mora de R$
3.164,15.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal, fl. 06, foi Compensação indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de
R$ 39.418,93 (falta de comprovação do recolhimento do imposto de renda retido na
fonte).
Os dispositivos legais infringidos encontram-se informados às fls. 06/08, do presente
processo.
Inconformada com a exigência, a qual tomou ciência em 20/04/2012, fl. 17, a contribuinte
apresentou impugnação em 21/05/2012, fl. 02, alegando em síntese que, o valor de IRRF
glosado pela fiscalização corresponde a retenção de imposto de renda sobre rendimentos
recebidos em virtude de ação judicial.
Aos autos foram anexados os documentos de fls. 03/13.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2010
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovado a retenção/recolhimento.
Cientificada da decisão, em 23/04/2014 (fls. 101/102), a contribuinte, em
29/04/2014, interpôs recurso voluntário manuscrito (fls. 103), insurgindo-se contra a manutenção
da autuação, trazendo aos autos suporte probatório comprovando o pagamento em 14/05/2012,
do IRRF, por determinação judicial, ao teor do recibo de depósito emitido pelo Banco do Brasil,
proveniente do processo no 0045100-90.2002.5.15.0122, que tramitou na Vara do Trabalho de
Sumaré/SP.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 104/112.
Em 29/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 116), sendo-
me distribuído em 28/03/2024, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.667 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720186/2012-28
3
Em 19/09/2024, o julgamento foi convertido em diligência, para que a unidade
origem juntasse cópia da DAA/2009, bem como certificasse o real valor do IRRF recolhido, em
14/05/2012, ao teor do comprovante de pagamento acostado aos autos (fls. 111), bem como
informe se a contribuinte promoveu a compensação do aludido IRRF no ajuste anual de 2012
(DIRPF 2013), ano em que realizado o efetivo recolhimento aos cofres públicos (fls. 118/121), cuja
diligência restou efetivamente cumprida, em 08/11/2024 (fls. 123/132), retornando-me os autos
para prosseguimento do julgamento, em 22/11/2024 (fls. 133).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da dedução indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto de renda retido na fonte,
sobre rendimentos recebidos acumuladamente em processo trabalhista, no valor de R$ 39.418,93,
constatada em sede de revisão da DAA/2011 apresentada, buscando, por oportuno, nessa seara
recursal, obter nova análise do processado, no sentido do restabelecimento da aludida dedução
declarada.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 95/96):
Em sua impugnação, a defesa, contesta o lançamento alegando em síntese que, o
valor de IRRF glosado pela fiscalização corresponde a retenção de imposto de
renda sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial.
Para comprovar o valor de imposto de renda retido na fonte informado na
Declaração de Ajuste Anual, a contribuinte juntou à peça de defesa os
documentos de folhas 11/12.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.667 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720186/2012-28
4
Contudo em análise aos referidos documentos, observa-se que não são
suficientes para comprovar a retenção e/ou recolhimento do imposto de renda
no ano de 2010, glosado pela fiscalização.
Observa-se, também, que o Ofício no 418/2012 da Vara do Trabalho de Sumaré
para o Banco do Brasil para efetuar o recolhimento do IR no valor de R$
26.550,88, datado de 05/05/2012, fl. 12.
Contudo, não consta nos autos a guia de recolhimento do imposto de renda ou o
Alvará Judicial informando o valor a ser recolhido de IRRF.
Assim, em face da documentação acostada aos autos pela contribuinte em sua
peça de defesa é de se concluir que não restou comprovado o valor do imposto
de renda na fonte de R$ 39.418,93, glosado pela fiscalização, ano-calendário
2010.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece parcialmente prosperar, porquanto a Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe
competia.
Da análise dos autos, constato que se trata de tributação sobre rendimentos
recebidos acumuladamente decorrentes do processo judicial no 0451-2002-122-15-00-0, que
tramitou na Vara do Trabalho de Sumaré/SP, onde foi realizada retenção do imposto de renda
sobre os rendimentos apurados em sede de execução do julgado – cujo valor principal retido de
R$ 26.550,88, foi recolhido aos cofres públicos em 14/05/2012, ao teor do resultado da diligência
fiscal determinada (fls. 131) – oportunizando assim à Recorrente compensar no ano-calendário da
efetiva retenção e objeto do presente feito (2010), o imposto principal que foi comprovadamente
retido, porém não aproveitado no ano-calendário do respectivo recolhimento (2012).
Vale salientar que, com base no art. 121 do CTN, cabe ao contribuinte, sujeito
passivo da obrigação principal, independentemente de a fonte pagadora ter recolhido o imposto,
a responsabilidade de oferecer à tributação os rendimentos recebidos no decorrer do ano-
calendário e, por conseguinte, deduzir o IRRF quando comprovada sua retenção. Isso se dá porque
a partir da edição a Lei no 8.134/90, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora pela
retenção e recolhimento do IR Fonte – cujo recolhimento encontra-se devidamente comprovado
nos autos (fls. 131) – também se estabeleceu que a apuração definitiva do imposto se dará na
declaração de ajuste, sob responsabilidade exclusiva do contribuinte, pessoa física.
Portanto, restando comprovada a disponibilidade econômica, indene de dúvida
acerca da obtenção de rendimentos no ano-calendário de 2010, com a consequente comprovação
da retenção tributária (fls. 131), possibilitando-lhe assim promover o aproveitamento do valor
principal efetivamente recolhido (R$ 26.550,88) e não aproveitado no ano-calendário do efetivo
repasse aos cofres públicos, razão pela qual, me convencendo da verossimilhança das alegações
recursais e ancorado no conjunto probatório produzido, torno parcialmente insubsistente o
crédito tributário exigido.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.667 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18043.720186/2012-28
5

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para
reconhecer o direito a compensação do IRRF, no valor de R$ 26.550,88, na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 138
DF CARF MF
Original